Tribunal: STF
Processo: RE 741414
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Repercussão geral. Reconhecimento. Devolução à origem, nos termos do art. 543-B do CPC. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Esta Corte no exame do RE nº 560.900/DF-RG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à validade, ou não, da restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal.



    3. Manutenção da decisão que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental não provido.